Tribunal: STF
Processo: ARE 1588899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de divórcio litigioso com partilha de bens. O autor pleiteou o divórcio, a partilha dos bens e a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para partilhar os bens da seguinte forma: (i) bens móveis que guarneciam a residência do casal em 50% para cada um; (ii) imóvel residencial em 50% para cada um; (iii) veículo Jeep Renegade em 50% para cada um; (iv) excluiu da partilha a empresa por estar em nome de terceiro; e (v) determinou que o autor ressarcisse à ré o valor de R$ 1.583,94 referente ao plano de saúde. Ambas as partes recorreram. A requerida alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e pediu a inclusão da empresa e do saldo bancário do autor na partilha. O requerente, por sua vez, sustentou que parte do imóvel foi adquirida com recursos de verba trabalhista anterior ao casamento, que o veículo foi adquirido por subrogação, que já pagou o plano de saúde e pediu a fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas pela ré; (ii) determinar se parte do imóvel residencial deve ser excluída da partilha por ter sido adquirida com recursos de verba trabalhista de fato gerador anterior ao casamento; (iii) analisar se o veículo Jeep Renegade deve ser excluído da partilha por sub-rogação a veículo anterior ao casamento; (iv) decidir se a empresa deve ser incluída na partilha; (v) verificar se o saldo em conta bancária do autor deve ser partilhado; (vi) determinar se o valor do plano de saúde já foi pago pelo autor; e (vii) analisar a possibilidade de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas pela ré, pois o julgador tem o poder-dever de indeferir as provas que considerar desnecessárias, sendo que a matéria controvertida estava devidamente documentada nos autos, dispensando a produção de outras provas.
4. O imóvel residencial deve ser parcialmente excluído da partilha na proporção de 75%, que corresponde à verba trabalhista recebida pelo autor, referente a período laboral anterior ao casamento (2002 a 2013), sendo esta verba de natureza personalíssima e, portanto, incomunicável, nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil. Apenas 25% do imóvel deve ser partilhado.
5. O veículo Jeep Renegade deve ser excluído da partilha, pois ficou comprovada sua aquisição mediante sub-rogação de veículo adaptado para PCD que o autor já possuía antes do casamento, conforme comprovam as declarações de imposto de renda e documentos do DETRAN, aplicando-se o art. 1.659, I, do Código Civil.
6. A empresa não deve ser incluída na partilha, pois está formalmente registrada em nome da mãe do autor, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar simulação ou fraude na transferência de titularidade.
7. O saldo em conta bancária apontado pela ré foi verificado em março de 2024, data posterior ao divórcio decretado em 09/01/2024, não havendo evidências de que estes valores tenham origem anterior à separação do casal.
8. Quanto à dívida do plano de saúde, o autor não produziu prova suficiente de seu pagamento, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento.
9. É cabível a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum após o trânsito em julgado da sentença de divórcio, quando cessa o estado de mancomunhão e inicia-se o condomínio entre os ex-cônjuges, devendo ser fixado em 0,5% do valor do imóvel por mês, a ser apurado em liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Recursos parcialmente providos para: (1) excluir da partilha 75% do imóvel residencial, mantendo a partilha de 25% entre os cônjuges, cabendo 12,5% para cada um; (2) excluir da partilha o veículo Jeep Renegade; (3) fixar em favor do autor o direito a receber aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida, no valor mensal correspondente a 0,5% do valor do imóvel, a ser apurado em liquidação, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença de divórcio.
Tese de julgamento: ‘1. A verba trabalhista de fato gerador anterior ao casamento é incomunicável, ainda que recebida durante a constância do matrimônio. 2. É cabível a exclusão da partilha do bem adquirido mediante comprovada subrogação de bem particular. 3. O saldo em conta bancária verificado após a dissolução do casamento não é partilhável, salvo prova de que os valores são anteriores. 4. É cabível a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum após o trânsito em julgado da sentença de divórcio.’
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, I e VI; CC, arts. 1.658, 1.660; CPC, arts. 370, 371."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente